Tribunal: TJDFT
Processo: 0015770-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015770-21.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 047 S/A RECORRIDO: ADRIANO FONTES ROLINDO, VANESSA HOLANDA LAURENTINO FONTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. AJUSTAMENTO DO VALOR DOS LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO STJ. LUCROS CESSANTES TERMO INICIAL E FINAL. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Razoável a previsão contratual de dilação de prazo em contrato que envolve a construção civil, mostrando-se válida a cláusula de prorrogação fixada, desde que livremente pactuada. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, firmou as seguintes teses, respectivamente: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 4. No acórdão repetitivo, acerca da inversão da cláusula penal, firmou-se ainda o entendimento de que, para que esta seja viável, faz-se necessária a análise de simetria entre a inadimplência prevista contra o comprador e a inadimplência na qual incidiu o incorporador, para encontrar um valor que razoavelmente iguale as penalidades. 5. Nessas condições, embora vedada a cumulação de lucros cessantes com cláusula contratual moratória, mostra-se viável o ajustamento do valor dos lucros cessante, tendo em conta a possibilidade de inversão da cláusula penal e a finalidade de equiparar as penalidades moratórias para ambas as partes. 6. O termo inicial da contagem do prazo para incidência dos lucros cessantes é a data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos. E, o termo final é a data em que as chaves do imóvel foram disponibilizadas. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 44 da Lei 4.591/1964, asseverando que o termo final, para fins de reconhecimento de atraso na entrega do imóvel deve ser a data da averbação da carta de habite-se. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 44 da Lei 4.591/1964. Ao assentar que a data de entrega a ser considerada é aquela prevista no contrato, acrescida da prorrogação, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação de cláusulas contratuais, concluindo, verbis: “Dessa forma, considerando que o contrato, na cláusula 7.1., estabeleceu como data para entrega do imóvel o dia 30/07/2013 acrescido de prazo de prorrogação de 180 dias úteis, a data final para entrega do empreendimento corresponde a 26/01/2014. O imóvel, todavia, somente disponibilizado ao Autor/Apelante em 14/10/2014.” (id 12185345, pág.7) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em caso análogo, já decidiu a Corte Superior: “em relação ao termo final da indenização, verifica-se que a Corte local concluiu que a parte recorrida faz jus ao pagamento da indenização por lucros cessantes até a data da efetiva entrega das chaves. Alterar tal conclusão para passar a afirmar que o termo final deveria ser a data de expedição do habite-se, demanda nova análise de contrato e contexto fático-probatório, atividade não realizável nesta via especial (Súmulas 5 e 7/STJ) (AgInt no AREsp 1428166/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012